Tribunal: TJMT
Processo: 1034481-65.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034481-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), COMERCIAL ITALIA LTDA - CNPJ: 02.977.286/0001-95 (APELADO), EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO), RENATA ALVES BEZERRA - CPF: 292.861.608-01 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (ADVOGADO), JANAINA CAROLINA DA SILVA CARVALHO - CPF: 358.736.858-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÕES INDEVIDAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a ocorrência de seis suspensões indevidas no fornecimento de energia a empresa classificada como atividade essencial durante a pandemia da COVID-19, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor total (todas as interrupções) de R$ 18.000,00, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária agiu de forma regular ao suspender o fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora não cadastrada como essencial, durante a vigência da Resolução ANEEL nº 878/2020 e do Decreto nº 10.282/2020; e (ii) saber se a multiplicidade de cortes indevidos justifica a fixação de indenização por danos morais em valor superior ao usualmente arbitrado em casos semelhantes.

III. Razões de decidir

3.

A unidade consumidora da autora exerce atividade essencial (posto de combustíveis), conforme normativos federais vigentes à época dos fatos, sendo indevido o corte de energia por inadimplemento.

4.

A concessionária não demonstrou diligência mínima para verificar a essencialidade do serviço prestado pela consumidora, tampouco a regularidade formal dos cortes, em afronta ao dever de cautela reforçado durante o estado de calamidade pública.

5.

Comprovadas seis suspensões indevidas, em momento de crise sanitária, com impacto direto na operação de serviço essencial, justifica-se o arbitramento de indenização por dano moral in re ipsa, em valor compatível com os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica a unidade consumidora que exerça atividade essencial durante estado de calamidade pública, quando ausente diligência da concessionária para aferir essa condição. 2. A multiplicidade de cortes indevidos em serviço essencial configura falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral in re ipsa, cujo valor pode ser fixado considerando o número de eventos, a atividade exercida e o contexto excepcional da pandemia.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, movida por COMERCIAL ITÁLIA LTDA., que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e julgou extinto o processo, com resolução do mérito para condenar a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das suspensões indevidas no fornecimento de energia elétrica, totalizando uma condenação de R$ 18.000,00 mil reais, devidamente acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Além disso, foi condenada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Alega a Concessionária, em síntese que: Não houve 06 suspensões indevidas, como entendeu o juízo, mas apenas uma interrupção efetiva no fornecimento, ocorrida em 29/06/2020, devidamente reestabelecida no mesmo dia; a parte autora estava inadimplente com faturas de maio e junho de 2020 e não possuía liminar vigente que impedisse o corte no fornecimento; a unidade consumidora não estava corretamente cadastrada como atividade essencial, de modo que a Energisa não tinha como saber que deveria aplicar exceções previstas na RN 878/ANEEL e no Decreto nº 10.282/2020; e a

suspensão foi realizada com base legal (art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 e art. 356 da Resolução 1000/2021 da ANEEL), caracterizando exercício regular do direito e afastando o dever de indenizar.

Aduz ainda que a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento é legítima e não configura falha na prestação do serviço; apenas o corte sem aviso prévio ou por falha técnica prolongada pode ensejar danos morais; e, por fim, que o valor arbitrado (R$ 18 mil) é excessivo e desproporcional, destoando da jurisprudência consolidada, que prevê indenizações mais modestas em casos semelhantes (entre R$ 1.000,00 e R$ 4.500,00).

Pugna pela improcedência da ação, ou, alternativamente pela redução do valor da indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais movida por COMERCIAL ITÁLIA LTDA., que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e julgou extinto o processo, com resolução do mérito para condenar a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das suspensões indevidas no fornecimento de energia elétrica, totalizando uma condenação de R$ 18.000,00 mil reais, devidamente acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Além disso, foi condenada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

O recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. volta-se contra a sentença que, em ação indenizatória movida por COMERCIAL ITÁLIA LTDA., reconheceu a prática de cortes indevidos no fornecimento de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 3.000,00 por cada suspensão indevida (totalizando R$ 18.000,00).

Conforme se extrai dos autos, a parte autora afirma que houve seis interrupções indevidas na unidade consumidora de sua titularidade (nº 6/649337-3), nos dias 18/05/2020, 16/06/2020, 30/06/2020, 01/07/2020, 08/07/2020 e 27/07/2020, durante o período crítico da pandemia de COVID-19. Alega também cerca de 20 tentativas frustradas de corte. Em contrapartida, a concessionária sustenta que houve apenas uma interrupção (em 29/06/2020), restabelecida no mesmo dia, e que a unidade não estava corretamente cadastrada como essencial, nem havia decisão judicial vigente que impedisse o corte.

O ponto central da controvérsia reside em verificar se os cortes realizados pela concessionária foram efetivamente indevidos e se, em decorrência disso, houve abalo à honra objetiva da pessoa jurídica demandante a justificar a indenização por danos morais.

No presente caso, a prova carreada aos autos demonstra que a parte autora é posto de combustíveis, atividade que foi expressamente incluída no rol de serviços essenciais durante a pandemia, conforme disposto no Decreto nº 10.282/2020, com a redação dada pelo Decreto nº 10.329/2020, bem como no art. 2º da Resolução nº 878/2020 da ANEEL. Essa condição justifica, portanto, a aplicação da vedação ao corte do fornecimento de energia por inadimplemento no período da calamidade pública.

Embora a apelante alegue desconhecimento da essencialidade da atividade exercida pela unidade consumidora, não comprovou que diligenciou minimamente para apurar essa condição, tampouco que houve impedimento para tal. O próprio dever de cautela na prestação do serviço público, especialmente em momento de calamidade reconhecida nacionalmente, impunha à concessionária adotar postura proativa para aferir a regularidade dos cortes, sobretudo diante de decisão judicial liminar (nos autos 1016858-11.2020.8.11.0001) e das manifestações administrativas da consumidora.

Ademais, os boletins de ocorrência juntados aos autos, somados a notas fiscais de baixa e imagens do medidor de energia, corroboram a tese da autora quanto às diversas interrupções sofridas. A prova documental é coesa e suficiente para infirmar a versão da concessionária, que, por sua vez, não demonstrou o cumprimento de requisitos formais prévios ao corte, como notificação expressa e regular.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a suspensão indevida de serviços essenciais configura dano moral in re ipsa, notadamente quando a empresa concessionária age com desatenção às normas administrativas e legais que regulam o setor.

Neste ponto, não há como acolher o argumento da apelante quanto à suposta desproporcionalidade do valor fixado. Considerando o número de suspensões reconhecidas (seis), a relevância social da atividade exercida, os transtornos amplamente demonstrados e o caráter pedagógico da medida, o valor de R$ 3.000,00 por evento mostra-se adequado e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, o corte reiterado de energia em estabelecimento comercial classificado como essencial, durante período de crise sanitária, sem observância das cautelas legais, transcende o mero aborrecimento cotidiano, configurando conduta gravemente ilícita.

Aliás, a fundamentação de que a empresa autora se enquadrava como atividade essencial durante a pandemia, bem como a invocação dos efeitos protetivos da Resolução ANEEL nº 878/2020, do Decreto nº 10.282/2020 e da Lei nº 13.979/2020, não foram especificamente impugnadas pela concessionária de energia elétrica no recurso.

Dessa forma, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o abalo à imagem e operação da empresa autora, é de se manter a condenação por danos morais, tal como fixada na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025